Tribunal: STF
Processo: ARE 1319356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO IRRECORRÍVEL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal no qual se determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. 



    O embargante aduz que a decisão foi publicada no DJe em 22/10/2021, e relata que, no dia 22/10/2021, houve a remessa do feito ao Tribunal de origem, restando impossibilitado de se manifestar nos autos. 



    É o relatório. DECIDO.



    O ato judicial previsto no artigo 1.030, I a III, do CPC/2015, constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. Destarte, além da ausência de previsão legal nesse sentido, o referido ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: 



     



    Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. 



     



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade das decisões que devolvem os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a título de exemplo, alguns precedentes desta Corte: 



     



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16).



     



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



    Documento assinado digitalmente